Tribunal: TCU
Processo: 003.840/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possível descaracterização da marca institucional do Governo Federal nos veículos escolares do Programa Caminho da Escola recebidos pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a ; arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 5), bem como das demais peças que compõem o presente processo ao FNDE e ao Governo do Estado de Pernambuco, dando-lhes ciência dos indícios de irregularidades constantes desta representação, entre os quais se destaca a descaracterização das marcas institucionais do governo federal nos veículos adquiridos no âmbito do Programa Caminho da Escola, em desacordo com o art. 17 da Resolução FNDE 1/2020, para fins de adoção das medidas administrativas saneadoras a seu encargo, incluindo a aplicação de sanções administrativas, se necessário, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.840/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.